Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-05.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000008-05.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[PAULO CEZAR LEMES - CPF: 980.814.381-49 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Município de Várzea Grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1000008-05.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrid
a
:
PAULO CEZAR LEMES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
03-07/07
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA
.
FAZENDA PÚBLICA.
AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO
.
ADICIONAL DE

PERICULOSIDADE DEVIDO
.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE VIGIA
.
ADICIONAL NA BASE DE 30% VENCIMENTO BASE
.
ATIVIDADE CONSTANTE

DO ANEXO
3
, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
.
INCIDÊNCIA DO ART. 77 DA LEI MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE No

1.164/1991
.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público municipal, na função de Agente de Segurança e Manutenção, e manejou esta ação visando o recebimento do adicional de periculosidade no montante de 30% (trinta por cento) sobre o seu salário.

2. Nos termos do disposto no art. 77 da Lei Municipal 1.164/91, a autora tem direito ao adicional de periculosidade de 30% incidente sobre o seu vencimento. A Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego no 1885, aprovada em 02 de dezembro de 2013, determina que os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de PERICULOSIDADE serão devidos a contar da data de sua publicação.

3. Destaca-se, ainda, que o Anexo
3
da NR-16 da Portaria n.o 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

4. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no presente anexo
3
, da NR-16.

5. O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de PERICULOSIDADE, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego”. (
Ap
7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016,
Publicado
no DJE 23/05/2016).

6
. A Súmula n
.
o 85 do STJ dispõe que:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

7
.

Destarte é o caso de se acolher a prejudicial arguida para reconhecer a prescrição da pretensão inicial com relação
ao
p
eríodo
anterior ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação (
11/2021
).

8
.
Sentença parcialmente reformada.

9
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público municipal, na função de Agente de Segurança e Manutenção, e manejou esta ação visando o recebimento do adicional de periculosidade no montante de 30% (trinta por cento) sobre o seu salário.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido para condenar o Município de Várzea Grande a implantar, em favor do requerente, o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) calculado sobre o vencimento base, nos termos do art. 193, §1o da CLT, uma vez que a Lei Municipal dispõe que o pagamento da
verba deve ocorrer com base nos índices da Legislação Federal.

Outrossim
, deverá a municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais retroativas, pelo período de 08 de outubro de 2016 até a data da efetiva implantação do adicional.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).
Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.
”
.

Inconformado, o Recorrente
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, nas razões recursais, pugna
pela reforma da sentença, julgando improcedente o mérito, ou, alternativamente,
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão anterior ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Em contrarrazões (ID
137008208
), a Recorrida
PAULO CEZAR LEMES
refuta as razões recursais, requerendo o
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.o 84/2017, por meio do qual a Dra.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atuava perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023